Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-20.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-20.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: BENEDITO SOUZA DA SILVA, BENEDITO TEIXEIRA CARDOSO, BENEDITO TRINDADE DA GAMA, CANDIDA RODRIGUES SARDINHA, CARLOS ALBERTO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA, LITISPENDÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE PERIODO TRABALHADO. ÔNUS DA PROVA DA RESPECTIVA QUITAÇÃO QUE CABIA À ADMINISTRAÇÃO, CONSIDERANDO-SE QUE SE TRATA DE FATO EXTINTIVO DE DIREITO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE, ADEMAIS, CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DOS PLEITEANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS.

1.1.
Malgrado a controvérsia sobre a irregularidade ou não da citação do recorrente, fato é que não houve prejuízo. Isso porque o direito da Fazenda Pública é indisponível, devendo o magistrado, mesmo na hipótese de revelia, determinar a instrução do feito para que a parte autora possa se desincumbir do seu
onus probandi
. Aliás, assim dispõe o art. 345, II, do CPC.

1.2. No caso, resta malograda a discussão a respeito da regularidade da citação do recorrente, uma vez que mesmo tendo sido certificado a ausência de contestação, a referida peça foi apresentada, ainda que extemporaneamente, sendo as razões devidamente apreciadas pelo juiz de piso, tanto é que as defesas indiretas foram rejeitadas em decisão saneadora.

2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/LITISPENDÊCIA.

2.1. Extrai-se do exame da sentença proferida nos autos do proc. nº 0000907-79.2012.8.14.0004 que o juiz de origem condenou o apelante ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro/2008 em favor de diversos servidores, incluídos os ora recorridos.

2.2.
Todavia, em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que ao julgar o recurso interposto pelo Município de Almerim referente à sentença ao norte mencionada, este Tribunal deliberou pela anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para regular instrução, tendo sido essa decisão proferida em 21/8/2018, ressaltando-se que posteriormente foi determinado o desmembramento do processo, limitando-o a 5 (cinco) autores para cada novo feito, originando diversas demandas.

2.3. Desse modo, denota-se que a demanda originária, ainda que ajuizada em 17/03/2020, constitui mero desdobramento do feito de nº 0000907-79.2012.8.14.0004, realizado por força de decisão judicial que limitou o litisconsórcio ativo multitudinário. Assim, não há que se falar em litispendência, tampouco em prescrição.

3. MÉRITO.

3.1. O princípio da moralidade administrativa e o de não-enriquecimento do ente público em detrimento do cidadão de boa-fé impõe a contraprestação do servidor que efetivamente prestou seus serviços à Administração Pública por meio do correspondente vencimento atribuído ao cargo por ele ocupado. Tal direito encontra-se, inclusive, assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos IV e VII, c/c art. 39, § 3º, que dispõe acerca do direito à remuneração.

3.2. No caso dos autos, constata-se que os apelados são servidores efetivos do Município de Almerim e que não perceberam a remuneração correspondente ao mês de dezembro/2008, conforme se afere de contracheques e extratos bancários acostados aos autos. Por outro lado, o apelante não trouxe ao processado prova de que tenha providenciado a quitação do débito existente, sendo certo que lhe caberia comprovar o pagamento relativo ao período reclamado na petição inicial, por se tratar de fato extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

3.4. Como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência, na presente hipótese, era dever do apelante apresentar a prova de houve o efetivo pagamento da remuneração pleiteantes. Desse modo, não merece reproche a sentença, devendo ser mantida.

4. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão, realizada no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMERIM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0800134-20.2020.8.14.0004, ajuizada por BENEDITO SOUZA DA SILVA e OUTROS, julgou procedente, em parte, o pedido.

Em suas razões (id. 9258302, págs. 1/16), historia o apelante que os apelados ajuizaram a ação ao norte mencionada postulando o pagamento de salário não pago no mês de dezembro/2008.

Diz que o juiz de origem julgou procedente em parte o pedido, determinando o pagamento dos valores requeridos com juros de mora em 0,5% a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o pagamento deveria ser efetuado.

Suscita o recorrente a nulidade das comunicações eletrônicas dos atos processuais e alega ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que as citações/intimações foram feitas sem o cadastro do seu procurador e que acionou o setor específico deste Tribunal com o intuito de solucionar o imbróglio.

Frisa que em contato com a Secretaria do Fórum, em 21/07/2021, a solução encontrada foi a habilitação de seus causídicos com seus respectivos tokkens, evidenciando, assim, falha na comunicação dos atos.

Afirma que a regularidade das intimações somente foi solucionada em 27/07/2021.

Apresenta fundamentos no sentido de que houve ofensa ao princípio do contraditório.

Alega a ocorrência de prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, ressaltando que a demanda foi proposta em 2020, quando ultrapassado o lustro entre a data da lesão do direito, dezembro/2008.

Argumenta sobre a existência de litispendência da ação originária com o processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004, porquanto os apelados figuram como parte na referida demanda, em que há identidade de causa de pedir e pedido.

Requer a aplicação do artigo 337, 1º a 3º do CPC e a extinção da ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485, V, do CPC.

Sustenta que os apelados não comprovaram o fato constitutivo do direito, na forma do artigo 373, I, do CPC.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, acolhendo-se as preliminares suscitadas ou, em caso de assim não sendo, reitera que seja desprovido o apelo, julgando-se improcedente os pedidos autorais.

Apelo tempestivo (id. 9258303, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 9258310, págs. 1/7), tendo os apelados sustentado que não há nulidade da citação, visto que é possível a citação da Fazenda Pública pelo meio eletrônico, artigo 183, § 1º, do CPC.

Com relação à existência de litispendência com o processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004, dizem que esse feito foi desmembrado a pedido do próprio ente público, ensejando a propositura de 83 (oitenta e três) processos.

Respeitante à prescrição, defendem ser descabida, posto que a ação originária é desmembramento do processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004, ajuizado em 2012, dentro do lustro legal do período do fato gerador.

Defendem os recorridos que comprovaram o fato constitutivo do direito, artigo 373, I, do CPC, de modo que o ônus da prova sobre a regularidade do pagamento de salários recai sobre o ente público por se tratar de fato extintivo do direito, artigo 373, II, do CPC.

Ao final, postulam o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 9315263, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id.
9357013, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminares suscitadas, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS.

Sobre essa preliminar, defende o apelante que houve ofensa ao exercício do direito de defesa, uma vez que a sua citação feita em portal eletrônico não foi em nome de seu causídico, situação essa que somente foi regularizada em 21/07/2021.

Malgrado a controvérsia sobre a irregularidade ou não da citação do recorrente, fato é que não houve prejuízo ao ora suscitante. Isso porque o direito da Fazenda Pública é indisponível, devendo o magistrado, mesmo na hipótese de revelia, determinar a instrução do feito para que a parte autora possa se desincumbir do seu
onus probandi
. Aliás, assim dispõe o art. 345, II, do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

No caso, resta malograda a discussão a respeito da regularidade da citação do recorrente, dado que mesmo tendo sido certificada a ausência de contestação (id. 9258274, pág. 1), a referida peça foi apresentada, ainda que extemporaneamente (id. 9258275, págs. 1/19), sendo as razões devidamente apreciadas pelo juiz de piso, tanto é que as defesas indiretas foram rejeitadas em decisão saneadora (id. 9258285, págs. 1/4).

Desse modo, a ausência de prejuízo torna ineficaz a discussão a respeito do ponto suscitado, razão pela qual rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/LITISPENDÊCIA.

Defende o recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, bem como a existência de litispendência com o processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004, ajuizado pelos apelados em litisconsórcio ativo multitudinário.

Com efeito, extrai-se do exame da sentença proferida nos autos do proc. nº
0000907-79.2012.8.14.0004 (id. 9258279, págs. 1/3), que o juiz de origem condenou o apelante ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro/2008 em favor de diversos servidores, incluídos os ora recorridos.

Todavia, em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que ao julgar o recurso interposto pelo Município de Almerim referente à sentença ao norte mencionada, este Tribunal deliberou pela anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para regular instrução, tendo sido essa decisão proferida em 21/8/2018, ressaltando-se que posteriormente foi determinado o desmembramento do processo, limitando-o a 5 (cinco) autores para cada novo feito, originando diversas demandas.

Desse modo, denota-se que a demanda originária, ainda que ajuizada em 17/03/2020, constitui mero desdobramento do feito de nº 0000907-79.2012.8.14.0004, realizado por força de decisão judicial que limitou o litisconsórcio ativo multitudinário. Assim, não há que se falar em litispendência, tampouco em prescrição, razão pela qual refuto as preliminares arguidas.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postularam Benedito Sousa da Silva de outros a condenação do Município de Almerim ao pagamento da remuneração referente ao mês de dezembro/2008, acrescidos dos respectivos consectários legais.

O princípio da moralidade administrativa e o de não-enriquecimento do ente público em detrimento do cidadão de boa-fé impõe a contraprestação do servidor que efetivamente prestou seus serviços à Administração Pública por meio do correspondente vencimento atribuído ao cargo por ele ocupado. Tal direito encontra-se, inclusive, assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos IV e VII, c/c art. 39, § 3º, que dispõe acerca do direito à remuneração, que ora reproduzo:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Assim, não se discute o direito do servidor público efetivo ao recebimento do respectivo vencimento, conforme lhe é garantido por lei, cabendo apenas verificar a alegada inadimplência do Município.

No caso dos autos, constata-se que os apelados são servidores efetivos do Município de Almerim e que não perceberam a remuneração correspondente ao mês de dezembro/2008, conforme se afere de contracheques e extratos bancários acostados aos autos (id. 9258270, págs. 1/19; id.
9258271, págs. 1/5).

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos prova de que tenha providenciado a quitação do débito existente, sendo certo que lhe caberia comprovar o pagamento relativo ao período reclamado na petição inicial, por se tratar de fato extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC,
verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência, na presente hipótese, era dever do apelante apresentar a prova de que houve o efetivo pagamento da remuneração dos apelados. Desse modo, não merece reproche a sentença, devendo ela ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Almerim.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALEVS DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023